Tribunal: TJES
Processo: 5001475-43.2024.8.08.0008
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-03-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001475-43.2024.8.08.0008
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: MARIA NAZARE NUNES
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer dos recursos interpostos pelas partes e negar provimento ao recurso da parte ré e dar provimento parcial ao recurso da parte autora, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ROCESSO Nº 5001475-43.2024.8.09.0008
ORIGEM:
Juízo de Barra de São Francisco - Juizado Especial Cível, Criminal e Fazenda Pública
RECORRENTES:
BANCO BMG S/A e MARIA NAZARE NUNES
RECORRIDOS:
MARIA NAZARE NUNES e BANCO BMG S/A
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
: conforme intimação prévia.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

Ementa.
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL.

CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. NÃO COMPROVAÇÃO DE FATURAS. INSUFICIÊNCIA DOCUMENTAL. DESCONTO INDEVIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO. NULIDADE CONTRATUAL DECLARADA. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.

I
.
CASO EM EXAME
1.
A ação trata da suposta contratação de cartão de crédito consignado. A parte autora alega que não realizou qualquer contratação com o banco réu para tal modalidade, tendo em vista que pretendia um empréstimo consignado na modalidade tradicional. Nesse contexto, aduz que foi surpreendida com os descontos em seu benefício previdenciário.
2.
O Juízo de origem julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar inexistente o negócio jurídico e determinar a restituição em dobro dos valores, indenização por danos extrapatrimoniais e compensação de valores depositados na conta bancária da autora.
3
. Ambas as partes interpuseram recurso inominado a fim de buscar a reforma da decisão, de forma que a parte ré almeja que a contratação seja considerada regular e válida, enquanto a parte autora pleiteia majoração dos danos morais.

I
I.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4
. A questão em discussão consiste em saber se deve ser mantida a condenação por contratação irregular ou declarada sua validade, e se for o caso de ser considerada válida, analisar a possibilidade de majoração do dano moral.

III
.
RAZÕES DE DECIDIR
5
. Da preliminar de incompetência. A parte ré suscita a incompetência do Juizado Especial Cível para a matéria, sob o argumento de que seria necessária a realização de perícia para elucidar os fatos em debate. A causa de pedir diz respeito à suposta ausência de contrato entre as partes, cuja existência pode ser comprovada por outros meios de prova, sobretudo documental. Ademais, ainda que se argumente sobre a necessidade de análise técnica sobre a veracidade de eventual assinatura eletrônica lançada no instrumento contratual, deve-se ter em mente que as características dos documentos apresentados e as demais provas constantes nos autos são suficientes para dirimir as dúvidas acerca da contratação. Rejeita-se, nestes termos, a preliminar de incompetência levantada pela ré.
6.
A análise documental revela que, embora tenha sido apresentado contrato com assinatura física, o banco não se desincumbiu do ônus de comprovar que esclareceu detalhadamente a respeito da contratação ofertada, especialmente pelo cartão de crédito consignado ser uma modalidade contratual de maior prejuízo comparado ao empréstimo tradicional. Cumpre mencionar, que a mera descrição no título do instrumento não é suficiente para afastar tal responsabilidade, especialmente pelos clientes serem, em considerável parte, pessoas hipervulneráveis.
7.
O banco réu também não comprovou qualquer utilização do cartão de crédito nas faturas apresentadas, de forma que foge à finalidade do instrumento, sendo muito mais benéfico a parte contratar um cartão de crédito tradicional se fosse de seu interesse. Nesse sentido, não se vê presente qualquer manuseio que justifique a voluntariedade da contratação.
8.
Em relação ao dano moral, este deve ser majorado. Na esteira dos fundamentos adotados pelo Juízo sentenciante, a situação narrada é configuradora de dano moral, que, por sinal, se dá na modalidade
in re ipsa.
Os descontos indevidos nos proventos da parte autora, a partir de contratação indesejada, caracterizam dano moral indenizável por não se confundir com mero dissabor cotidiano ou simples inadimplemento contratual, sendo, por mais motivos, devida a indenização pelos danos extrapatrimoniais, especialmente pela duração posterior a um ano. Sobre o
quantum
indenizatório fixado pelo Juízo de origem (R$ 1.500,00), nota-se que o valor não condiz com as peculiaridades do caso, mormente pelo valor das parcelas do contrato, motivo pelo qual se acolhe a irresignação autoral quanto ao ponto. Entende-se que o montante indenizatório deve ser arbitrado de forma razoável e proporcional a partir das especificidades do caso concreto e que seja suficiente para reparação do autor. Logo, tendo como parâmetro a extensão do dano e o abalo suportado pela autora, majora-se o dano moral para o importe de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).
9.
Nos demais termos, a
s
entença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”). As razões recursais, no detalhe, são insuficientes para alteração do ato sentencial, de maneira que a ré falha na demonstração de existência de algum fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora (CC, art. 373, II).
IV.

DISPOSITIVO
10.
Da conclusão. Recurso inominado da parte ré CONHECIDO e IMPROVIDO. Recurso inominado da parte autora CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO a fim de reformar a r. sentença para majorar o dano moral ao patamar de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), mantendo-se os parâmetros de correção monetária e acréscimo de juros estipulados no ato guerreado. Nos demais termos, sentença mantida por seus próprios fundamentos, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.

11.
Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei dos Juizados Especiais), condena-se a parte ré/recorrente no pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, ou, não havendo, sobre o valor corrigido da causa.

12.
Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais à parte autora, pois esta sagrou-se vencedora na instância recursal em, ao menos, parte de seu pleito (art. 55, da Lei 9.099/95 e Enunciado nº 06 da Turma de Uniformização e Interpretação de Lei dos Juizados Especiais do Espírito Santo).

____________

Dispositivos relevantes citados:
Lei 9.099/95, art. 46 e art. 55; Código de Processo Civil, art. 373, II; Código Civil, art. 206,§3º, IV.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)